Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-24.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003280-24.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA TORRES LAINER - CPF: 049.415.921-90 (RECORRENTE), ALINE HEIDERICH BASTOS - CPF: 085.985.776-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO DE VIAGEM POR "NO SHOW". PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea adquirido pelo autor. O autor adquiriu bilhetes para os trechos Madrid–Lisboa–Porto–Rio de Janeiro, com chegada prevista ao destino final em 30/05/2024. Devido à perda do primeiro voo (Madrid–Lisboa), dirigiu-se ao guichê da ré, sendo informado de que poderia utilizar normalmente o terceiro trecho (Porto–Rio de Janeiro). Para tanto, adquiriu nova passagem de Madrid para Porto. Ao tentar embarcar no voo Porto–Rio de Janeiro, foi impedido sob a justificativa de que sua passagem havia sido cancelada por "no show" no primeiro trecho. O impedimento resultou em atraso de 53 horas na chegada ao Brasil, obrigando o autor a adquirir nova passagem e despesas com hospedagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do terceiro trecho da viagem, em razão da ausência do passageiro no primeiro voo, configura prática abusiva; (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, por se tratar de relação de consumo, sendo a companhia aérea fornecedora de serviços e o passageiro consumidor.

4.

O cancelamento unilateral de um trecho de passagem aérea pelo simples fato de o passageiro não ter embarcado em voo anterior configura prática abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois impõe penalidade excessiva ao consumidor e viola o princípio da transparência.

5.

O dano material está comprovado pelos gastos com nova passagem aérea e hospedagem, os quais decorrem diretamente do cancelamento indevido do bilhete originalmente adquirido.

6.

O dano moral é configurado, pois o impedimento indevido de embarque causou angústia, frustração e transtornos ao autor, que precisou reorganizar sua viagem internacional de forma imprevista, além de arcar com despesas não planejadas.

7.

A multa por preterição de embarque prevista no art. 24 da Resolução 400 da ANAC não se aplica ao caso, pois não há comprovação de que o impedimento ocorreu por overbooking ou por decisão unilateral da companhia aérea sem justificativa válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea sob a justificativa de "no show" em voo anterior configura prática abusiva e caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

O passageiro faz jus à restituição dos valores gastos com nova passagem e hospedagem, desde que devidamente comprovados.

3.

O impedimento indevido de embarque em voo contratado gera dano moral indenizável, considerando os transtornos e prejuízos causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003280-24.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Matheus Silva Torres Lainer

Recorrida(s):

Transporte Aéreos Portugueses

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O autor relata que adquiriu passagens para o itinerário Madrid - Lisboa - Porto - Rio de Janeiro, com chegada prevista ao destino final em 30/05/2024 às 19h05min. Discorre que, ao chegar ao aeroporto para o primeiro trecho (Madrid-Lisboa), perdeu o voo, dirigindo-se então ao guichê da ré, onde foi informado de que poderia utilizar normalmente o terceiro trecho de sua passagem (Porto - Rio de Janeiro). Sustenta que para viabilizar isso, comprou um novo bilhete de Madrid para Porto, chegando ao local de embarque com antecedência suficiente. Menciona que, ao tentar embarcar no voo Porto - Rio de Janeiro, foi impedido pela companhia aérea, sob alegação de que sua passagem havia sido cancelada. Informa que o impedimento de embarque causou um atraso de 53 horas na chegada ao Brasil e forçou o autor a adquirir uma nova passagem no valor de R$ 2.850,45, além de gastar R$ 281,33 em hospedagem devido à necessidade de permanecer em Porto até a nova data de embarque. Diante disso, busca o ressarcimento dos danos materiais (R$ 3.131,78), multa por preterição do voo (R$ 3.500,00) e compensação por danos morais.

A reclamada, por sua vez, alega que o impedimento foi válido, visto que o autor não se apresentou para o embarque em Madri.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, infere-se que o autor, através da companhia aérea requerida (TAP Air Portugal), adquiriu passagens para múltiplos destinos, restando contratado o seguinte itinerário:

1º TRECHO - dia 29/05/2024, de Madrid (MAD - Espanha) para Lisboa (LIS - Portugal).

2º TRECHO - dia 30/05/2024, de Lisboa (LIS - Portugal) para Porto (OPO - Portugal).

3º TRECHO - dia 30/05/2024, de Porto (OPO - Portugal) para Rio de Janeiro (GIG - Brasil).

Da mesma forma, constata-se que, por circunstâncias imprevistas, o autor não conseguiu embarcar no primeiro trecho (MAD - LIS), dirigindo-se ao guichê da requerida para informar que utilizaria normalmente o terceiro trecho (OPO - GIG). A atendente confirmou a possibilidade do embarque, motivo pelo qual o passageiro comprou uma nova passagem de Madrid para Porto, chegando ao aeroporto com tempo hábil para embarcar no voo do terceiro trecho.

Restou incontroverso, pois confirmado pela companhia aérea, que o terceiro trecho foi cancelado unilateralmente, sob a justificativa de não comparecimento ao primeiro trecho (MAD - LIS), configurando o que chamam de "no show".

Ainda que a empresa aérea alegue a ausência de falha na prestação do serviço pelo fato do autor não ter comparecido ao embarque no primeiro trecho, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a abusividade desta prática comercial, inclusive, por considerar que afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e ser viços prestados, conforme se segue:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE.
NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO.
VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2.
É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta.

4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência ( CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.

8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente.

9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.

10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de origem.

11. Recurso especial a que se nega provimento (STJ. (REsp. n. 1.595.731/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, j. em 14/11/2017, DJe 01/02/2018 - Grifo nosso).

Na espécie, constata-se que os autores/recorrentes não tiveram acesso à informação clara e precisa acerca das consequências do não embarque no primeiro trecho (Madri – Lisboa), inclusive porque receberam a informação de que poderiam embarcar no segundo trecho (Lisboa – Porto).

Ora, é sabido que, a teor do disposto no art. 373, II,

era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de derruir o direito alegado e comprovado pelos autores/recorrentes, considerando que somente o comunicado, em página da internet, informando quanto as consequências da ausência de embarque em algum trecho é insuficiente ao fim desejado.

Dessa forma, configurado o ilícito perpetrado pela recorrida, consistente na falha da prestação do serviço, decorrente do indevido cancelamento do bilhete do terceiro trecho (Porto – Rio de Janeiro), por não ter sido utilizada pelo autor a passagem antecedente, referente ao trecho intermediário contratado, resta evidenciado o dever de reparar, passando-se à análise dos danos materiais.

O recorrente alega que em razão do ato ilícito, teve prejuízo com a aquisição de nova passagem aérea (R$ 2.850,45) e duas diárias de hotel na cidade do Porto (R$ 281,33), os quais restaram devidamente comprovadas, conforme ids 251523688 e 251523689.

No que concerne aos danos morais, observa-se que, na situação trazida à baila, estes também restam comprovados, pois inegáveis os sentimentos de constrangimento, desespero, frustração e impotência que o autor amargou aou tomar conhecimento de que estava impossibilitado de embarcar no último trecho contratado, que seria de retorno ao Brasil, diante do cancelamento de seus bilhetes por "no show ".

Como é sabido, uma viagem internacional, ao menos via de regra, é planejada, inclusive financeiramente. E, ao ser impedidos de embarcar no voo de volta, teve que suportar, além de toda sensação e desgastes acima descritos, valores além daqueles previstos e programados, para que pudesse realizar a compra de novas passagens aéreas, a fim de retornar ao país de origem, e de diária em hotel e alimentação.

Destaca-se que, dos autos é possível aferir que não houve qualquer tipo de auxílio da recorrida, no intuito de sanar o problema, até porque sustenta que o ato por els praticado (cancelamento das passagens de volta por "no show") ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, o que, conforme acima analisado, não prospera.

Portanto, os incômodos e transtornos suportados pelo recorrente ultrapassam o mero dissabor, de modo que resta configurado o abalo anímico indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE IMPEDIDO –
ALEGAÇÃO DE NO SHOW DA AUTORA NO VOO DE IDA – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA – CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10005624120228110033 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REVELIA EM RELAÇÃO À DENOMINAÇÃO SOCIAL VRG LINHAS AÉREAS S.A. – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
NÃO COMPARECIMENTO DA PASSAGEIRA AO CHECK-IN NO TRECHO DE IDA (NO -SHOW) – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA – CONDUTA ABUSIVA RECHAÇADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – ARTIGO 405 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria suscitada no apelo não foi objeto de contestação, fica caracterizada a inovação recursal, no qual impede o exame da questão. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático do trecho de volta da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo de ida, no qual afronta direitos básicos do consumidor, e enseja enriquecimento indevido, contexto fático dotado de falta de razoabilidade. Devem ser restituídos os valores despendidos para a aquisição da passagem cancelada de forma indevida. A prática comercial do no-show é abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, caracterizando-se, assim, a ocorrência de dano moral. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação. Inteligência do artigo 405, CC. (TJ-MT 10017049520188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA
- NO SHOW NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cláusula contratual invocada pela requerida para justificar o cancelamento do trecho de volta, é restritiva dos direitos dos consumidores, razão pela qual deve ser apresentada com destaque, o que não ficou demonstrado no caso. 2. Ademais, ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta. 3.
Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as partes recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito. 5. Demonstrado o prejuízo material suportado pelos reclamantes, devido à aquisição de nova passagem, se revela devido. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1044607-95.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado em obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 24 da Resolução 400 da ANAC, tal penalidade é aplicada exclusivamente às companhias aéreas em casos de preterição de embarque causada por overbooking ou por decisão unilateral da empresa, sem justificativa válida.

Ainda que se discuta a falha na prestação do serviço, não há nos autos qualquer comprovação de que o impedimento do embarque tenha ocorrido por preterição, mas sim por aplicação das regras de "no show".

Dessa forma, não há fundamento legal para a imposição da multa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e
condeno a empresa reclamada a restituir ao autor a importância de R$ 3.131,78 (três mil cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ao pagamento de indenização por danos morais,
o valor de R$ 4.000.00 (quatro mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025